Tribunal: TJSP
Processo: 1062820-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – RECUSA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE É ABUSIVA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 97 DO TJSP – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – RECUSA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE É ABUSIVA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 97 DO TJSP – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$5.000,00, EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA.